Tribunal: STF
Processo: MS 23271
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA:
DESAPROPRIAÇÃO. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE: COMUNICAÇÃO
DA VISTORIA. Decreto 2.250/97, art. 2º. REGISTRO DA ÁREA DO IMÓVEL:
ALTERAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO LAUDO AGRONÔMICO: NULIDADE.
Lei 8.629/93, art. 2º, § 4º, redação da Med. Prov. 1.577/97.
              I. - A comunicação da vistoria à entidade de classe
 (Decreto
2.250/97, art. 2º) somente ocorrerá no caso em que ela indica a
área a ser desapropriada. Precedente: MS 23.645/MS, Velloso, "DJ"
de 15.3.2002.
             II. - Alteração do registro da área do imóvel
 expropriando após a
conclusão do laudo agronômico efetuado pelo INCRA: ineficácia:
Lei 8.629/93, art. 2º, § 4º, redação da Medida Provisória 1.577/97.
            III. - Mandado de segurança indeferido.